Tribunal: TJPA
Processo: 0828716-53.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828716-53.2022.8.14.0006

APELANTE: EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS E APROXIMAÇÃO DELIBERADA DO AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO, condenado à pena de 03 meses de detenção, substituída por suspensão condicional, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua irmã. A defesa requer absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, CPP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar:

Se há elementos suficientes para absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória;

Se o conjunto probatório demonstra ciência e descumprimento deliberado das medidas protetivas;

Se a palavra da vítima, aliada ao testemunho dos guardas municipais, constitui prova idônea para manter a condenação.

III – FUNDAMENTAÇÃO (SÍNTESE ANALÍTICA)

– Materialidade comprovada por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante e decisão judicial que fixou a medida protetiva.

– Autoria devidamente demonstrada: depoimentos firmes da vítima e testemunhas da Patrulha Maria da Penha evidenciam que o apelante se aproximou da residência da ofendida, apesar de intimado e ciente das proibições impostas.

– Crime formal, consumado com o simples descumprimento da ordem judicial; irrelevante eventual consentimento da vítima, conforme orientação pacífica do STJ.

– Palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

– Inviável o acolhimento do princípio in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é harmônico e seguro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada (padrão CNJ):

O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 é formal e se consuma com o mero descumprimento da medida protetiva de urgência, sendo irrelevante o consentimento da vítima, desde que demonstrada a ciência inequívoca da ordem judicial e a aproximação voluntária do agente.

V – JURISPRUDÊNCIA (PADRONIZADA)

STJ – AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Quinta Turma (2020):

"A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando em consonância com demais elementos de prova."

STJ – AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Quinta Turma (2022):

"O delito do art. 24-A da Lei 11.340/06 é de natureza formal, configurando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico."

TJ-MT – Apelação Criminal 1000036-86.2023.8.11.0050 (2024):

Reconhece que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, por se tratar de crime contra a administração da justiça, tutela de natureza indisponível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO, em face a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos (SUSIS), mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal, além de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução, pela prática do crime tipificado artigo 24 - A da Lei Maria da Penha (ID 27163375 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou que o recorrente seja absolvido, nos termos do art. 386, III ou VII, do C.P.P (ID 27163390 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 27163393 - Pág. 1).

Nessa Superior instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27985309 - Pág. 1).

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 27163328 - Pág. 1):

No dia 28 de dezembro de 2022 a vítima Francisca Ferreira Figueiredo informou durante uma ronda de Guardas Municipais que é constantemente ameaçada pelo acusado EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO, seu irmão, ocasião em que o mesmo descumpri as medidas protetivas deferidas no processo nº 0826026 51.2022.8.14.0006. No dia supramencionado, Guardas Municipais se encontravam fazendo patrulhamento pró-mulher, quando a vítima conversando sobre as medidas protetivas concedidas a seu favor, informou que o denunciado descumpri frequentemente, além disso já registrou diversos boletins de ocorrência sobre a situação, e ainda visualizou seu irmão, aproximadamente 30 metros de sua casa, motivo o qual fez os Guardas Municipais vim a prendê-lo em flagrante. A vítima relatou que o denunciado é usuário de drogas, o que o torna mais agressivo, que mesmo com as medidas protetivas Everaldo nunca cessou as ameaças, e que quando encontra a vítima na rua desfere “vou te pegar, vou fazer o serviço contigo, vou te furar, vou passar a faca em ti” (textuais). Inclusive o denunciado costuma carregar consigo uma faca, e ainda frequenta os mesmos lugares que a vítima e as proximidades da casa da vítima. O denunciado em sede policial afirmou que já fora preso por tentativa de feminicídio contra sua irmã e violência doméstica contra sua ex companheira, bem como disse que assim que for solto voltará para o mesmo lugar. Agindo assim, o Denunciado EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO incorreu nas sanções punitivas dispostas no art. 24-A, § 2° do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, inciso II, da Lei n° 11.340/06, restando caracterizada a violência contra a mulher, que é qualquer conduta fundamentada no gênero, que acarrete morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico à mulher, demonstrando as relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres que tem levado a perpetuação desse tipo de violência.

Nesses termos o juízo de maneira cautelar (ID 82560748 - Pág. 1), verificou indícios de autoria e materialidade, sendo necessárias as medidas elencadas (ID 82560748 - Pág. 2) para que seja garantida a integridade física e psicológica da requerente, na qual justificam o deferimento das medidas protetivas. Assim sendo, com base no artigo 22, da Lei 11.340/06, AD CAUTELAM, DETERMINO aos requeridos, salvo decisão judicial em contrário (ID 82560748 - Pág. 3 / 4). Todavia, EVERALDO FERREIRA, descumpriu as medidas cautelares impostas, sendo, por consequência condenado (ID 27163375 - Pág. 1) pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Após regular instrução, foi proferida sentença, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa, em suas razões recursais, asseverou pelo pleito absolutório, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que houve ausência de dolo específico.

Extraem-se dos autos, que EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO, foi preso em flagrante delito em face do delito do art. 24-A da lei 11340/06, o qual foi posto em liberdade mediante condições (ID 27163306 - Pág. 1), mas devido o descumprimento das condições, foram deferidas,
ad cautelam
, medida protetiva em 28/11/2022 (ID 82560748 - Pág. 1) e de modo definitivo no dia 03/11/2024. Medidas que o recorrente tinha pleno conhecimento, pois foi intimado no mesmo dia (ID 27163369 - Pág. 1)

Na espécie, a irmã do réu FRANCISCA FERREIRA FIGUEIREDO, asseverou:

Que, confirmou a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas narrado na denúncia, sendo categórica em afirmar “que no dia do ocorrido tinha medida protetiva contra o acusado que é seu irmão; que nessa época o acusado estava afastado da casa de sua mãe, pois tinham umas pessoas atrás dele; que o acusado já estava há mais de um ano fora, mas que depois desse tempo voltou a rondar a casa da mãe; que sua mãe alugou a casa; que o acusado passou a dormir na rua; que o acusado queria ficar com a casa da mãe; que o acusado começou a ameaçar a depoente de morte; que tentou arrombar a casa; que casa e fazer alguma coisa contra a depoente; que ficou com medo do acusado matá-la; que depois desses ocorridos a genitora da depoente liberou a casa para o acusado e atualmente ele está residindo na casa; que após a entrega da casa deu uma amenizada nas ameaças; que atualmente mora na mesma rua do acusado; que o acusado é usuário de drogas; que acredita que a medida protetiva ainda está vigente; que na última audiência pediu a renovação da medida protetiva; que no dia dos fatos o acusado estava bebendo lá perto; que ele sempre passava pela casa e jogava pedra; que a última vez foi no círio que o acusado pegou uma perna manca e quis arrombar o cadeado da casa; que o acusado não conseguiu entrar; que o acusado ameaçou a depoente e a filha dela, falando o que quando ela fosse para escola ira pegá-la; que no dia dos fatos o acusado estava com uma faca, mas quando ele foi abordado já tinha se desfeito da faca; que o acusado estava com uma faca e passou próximo a depoente falando que iria furá-la.”.

Por sua vez a testemunha presencial MARÍLIA PÉROLA GUIMARÃES DA SILVA, guarda municipal, em juízo, relatou:

Que atua na Patrulha Maria da Penha e fazem visitas periódicas às vítimas cadastradas no programa; que em uma visita anterior a vítima já havia relatado que o acusado estava pedindo dinheiro e se sentindo ameaçada por ele; que quando foram novamente fazer a visita à vítima, o acusado estava lá e efetuaram a prisão; que o acusado não estava portando nenhuma arma; que a vítima estava se sentindo ameaçada, pois o acusado ficava rondando a residência; que o acusado não apresentou resistência; que o acusado disse que estava prestando serviço, porém ele estava apenas sentado em frente a uma casa.

A testemunha guarda municipal FABIOLA DA SILVA COSTA afirmou:

Que, recorda que estava cumprindo o programa Maria da Penha e foram até a residência da vítima e ao chegar a mesma informou que havia uma medida protetiva contra o acusado e estava amedrontada; que informou que o acusado estava descumprindo a medida, pois estava próximo a residência.

No mesmo sentido, a testemunha WILDE DE SOUZA SILVA, guarda municipal, disse:

Que, estava cumprindo o programa da patrulha; que a vítima informou que tinha uma medida protetiva e que o acusado estava próximo; que como o acusado estava muito próximo da casa e a vítima estava se sentindo ameaçada prenderam o acusado; que o acusado falou que a rua era a mesma de um outro parente dele.

Na hipótese, data vênia as razões do apelo,
o simples fato da defesa negar a materialidade delitiva, sem apresentar qualquer substrato comprobatório de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua tese, notadamente quando a versão apresentada encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

Desse modo, as evidencias constantes do acervo processual, demonstraram que EVERALDO FERREIRA FIGUEIREDO, mesmo ciente da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0826026-51.2022.8.14.0006, descumpriu deliberadamente as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, como se pode observar pelas provas orais dos autos, as quais emprestam sustentabilidade aos termos entabulados na exordial acusatória

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).
E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006). Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

2 - DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/12/2025